Tribunal: STF
Processo: HC 84673
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
I. - Ré pronunciada há quase quatro
anos, sem previsão para ser submetida a julgamento perante o
Tribunal do Júri: atraso  não atribuído à defesa.
II. - H.C.
deferido.